Tribunal: CARF
Processo: 10437.720945/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Tendo em vista que o procedimento fiscal respeitou todas as etapas para caracterização da presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada, com a adequada descrição dos fatos e respectivo enquadramento legal, e considerando que o contribuinte compreendeu as matérias tributadas, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração regularmente constituído.
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
CONTA CONJUNTA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
A não comprovação da origem dos depósitos, comprovação esta que pode ser feita por qualquer um dos cotitulares da conta bancária, resulta, por expressa determinação do § 6o, do art. 42, da Lei no 9.430/96, na imputação da omissão de rendimentos a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a proveniência dos valores depositados em contas bancárias das quais o contribuinte é titular de fato ou de direito.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis exorbitam da esfera de competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir o que determina a legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma validamente editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente reproduz os mesmos argumentos e fundamentos nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
CORREÇÃO JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO PELA TAXA SELIC.
Aplicação da Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720945/2014-89
ACÓRDÃO
2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO METNE ARNAUT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. REGULARIDADE
DO LANÇAMENTO FISCAL.
Tendo em vista que o procedimento fiscal respeitou todas as etapas para
caracterização da presunção legal de omissão de rendimentos com base
em depósitos bancários de origem não comprovada, com a adequada
descrição dos fatos e respectivo enquadramento legal, e considerando que
o contribuinte compreendeu as matérias tributadas, não há que se falar em
nulidade do Auto de Infração regularmente constituído.
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física é complexivo, ou
seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos
de capital forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente
no dia 31 de dezembro do ano-calendário
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720945/2014-89
2
CONTA CONJUNTA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
A não comprovação da origem dos depósitos, comprovação esta que pode
ser feita por qualquer um dos cotitulares da conta bancária, resulta, por
expressa determinação do § 6o, do art. 42, da Lei no 9.430/96, na
imputação da omissão de rendimentos a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas
bancárias, é necessária a apresentação de documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, capazes de demonstrar, de forma
inequívoca, a proveniência dos valores depositados em contas bancárias
das quais o contribuinte é titular de fato ou de direito.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis exorbitam da esfera de
competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas
cumprir o que determina a legislação em vigor, principalmente em se
tratando de norma validamente editada, segundo o processo legislativo
constitucionalmente estabelecido.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente reproduz os mesmos argumentos e fundamentos nas
suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida.
CORREÇÃO JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO PELA TAXA
SELIC.
Aplicação da Súmula CARF no 108.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e a alegação de decadência e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720945/2014-89
3

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lançado em face do contribuinte EDUARDO METNE
ARNAUT, referente a lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário de 2009, exercício de 2010, no qual foi apurado imposto suplementar de R$
2.143.248,67 (dois milhões, cento e quarenta e três mil, duzentos e quarento e oito reais e
sessenta e sete centavos), incluído o valor principal, juros e multa proporcional, tendo como fato
gerador a omissão de rendimentos caracterizados por valores creditados em contas de depósito ou
investimento, mantidas em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte,
regulamente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, e-fls. 208 a 213.
AÇÃO FISCAL
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 196 a 207, foi constatada
movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados na Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF do exercício de 2010, ano-calendário de 2009,
tendo sido identificados movimentação nas instituições financeiras Banco Bradesco e Banco Itaú.
Regulamente intimado a prestar esclarecimentos, mediante comprovação hábil e
idônea, coincidente com datas e valores, bem como a natureza e origem dos depósitos/créditos,
efetuados nas referidas contas bancárias e em caso de conta conjunta indicar os cotitulares. O
contribuinte não atendeu a intimação.
Novamente intimado, por meio de seu procurador, solicitou prazo para
cumprimento, tendo sido concedido o prazo.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720945/2014-89
4
Em 22/05/2014, após a emissão de nova intimação, na qual foram solicitados os
mesmos itens pontuados nas intimações anteriores, é que o contribuinte, por meio de seu
procurador, apresentou os extratos dos bancos supracitados.
Após análise dos referidos extratos bancários, a autoridade fiscal elaborou planilhas
contendo a relação dos depósitos efetuados junto aos Bancos Bradesco e Itaú e enviadas ao
contribuinte por intermédio de nova intimação fiscal, solicitando comprovar, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente com datas e valores, a natureza e a
origem dos créditos contantes nas planilhas, bem como em caso de conta conjunta, junto ao
Banco Bradesco e Banco Itaú, identificar e comprovar com documentação bancária os cotitulares.
O contribuinte solicitou, novamente, prorrogação do prazo o qual foi concedido.
Em virtude que o contribuinte sequer informou se suas contas eram conjuntas ou
individuais, foram lavrados ofícios aos bancos solicitando a informação.
Em resposta, o Banco Bradesco informou que a conta possuía somente como titular
o Sr. Eduardo Metne Arnaut. Por outro lado, o Banco Itaú, informou que a respectiva conta
possuía dois titulares, o Sr. Eduardo Metne Arnaut e a Sra. Ada Metne Arnaut, CPF no
084.878.288-76.
Deste modo, foi emitida Intimação Fiscal à Sra. Ada Metne Arnaut, solicitando
comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente com datas e
valores, a natureza e a origem dos créditos constantes da planilha que foi anexada, efetuados no
ano de 2009, exclusivamente, na conta do Banco Itaú.
No entanto, Sr. Eduardo Metne Arnaut e a Sra. Ada Metne Arnaut, não atenderam à
intimação fiscal.
Assim, foi emitido o Auto de Infração, e-fls. 208 a 213.
IMPUGNAÇÃO
Cientificado do Auto de Infração na data de 19/12/2014, e-fls. 217, o sujeito passivo
apresentou Impugnação ao lançamento, e-fls. 226 a 319, alegando, em síntese:
Que boa parte dos depósitos bancários se referiam a transferências entre contas do
próprio fiscalizado, tendo a fiscalização prosseguido em relação aos depósitos que não se referiam
a essas transações, mesmo que renda não fossem;
A fiscalização presumiu como renda o que não é renda (venda de automóvel,
distrato de sociedade com devolução do capital por valor contábil, alienação de participação
societária, além de imputar, de forma, arbitrária, omissão de receita em conta conjunta com a
mãe do fiscalizado, Sra. Ada Metne Aranut.;
Violação ao Princípio da Verdade Material;
Violação ao Conceito Constitucional de Renda;
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720945/2014-89
5
Arbitramento da Renda;
Decadência Parcial;
Autuação Indevida;
Da não aplicação da Selic sobre Multa de Ofício.
Requereu, por fim, que seja acolhida a preliminar de nulidade, cancelando-se o
Auto de Infração por ter violado a verdade material dos fatos, ou por ter violado o conceito
constitucional de renda. Se assim não se entender a autoridade julgadora, declare-se nulo o auto
de infração, cancelando-o, por ter arbitrado a suposta renda auferida das movimentações
financeiras feitas pelo Impugnante e sua mãe, Ada Metne Arnaut, com conta conjunta.
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Tendo sido apresentada impugnação tempestiva, o julgamento foi realizado em
14/12/2017, quando foi proferido o Acórdão 12-94.488 - 21a Turma da DRJ/RJO, e-fls. 336 a 354,
considerando a impugnação improcedente e, consequentemente, o crédito tributário foi mantido,
conforme decisão assim ementada:
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DO
LANÇAMENTO FISCAL.
Tendo em vista que o procedimento fiscal respeitou todas as etapas para
caracterização da presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, com a adequada descrição dos
fatos e respectivo enquadramento legal, e considerando que o contribuinte
compreendeu as matérias tributadas, não há que se falar em nulidade do Auto de
Infração regularmente constituído.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
CONTA CONJUNTA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
IMPUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
A não comprovação da origem dos depósitos, comprovação esta que pode ser feita
por qualquer um dos co-titulares da conta bancária, resulta, por expressa
determinação do § 6o, do art. 42, da Lei no 9.430/96, na imputação da omissão de
rendimentos a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720945/2014-89
6
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é
necessária a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a proveniência dos valores
depositados em contas bancárias das quais o contribuinte é titular de fato ou de
direito.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis exorbitam da esfera de
competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir o que
determina a legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma
validamente editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente
estabelecido
Foi dada ciência ao Acórdão na data de 21/12/2017, e-fls. 358.

RECURSO VOLUNTÁRIO

Na data de 11/01/2018, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, e-fls. 363 a 381,
apresentando em suas razões de recurso, as mesmas alegações apresentadas e analisadas pela
decisão de primeira instância sendo, em apertada síntese, os seguintes argumentos:
I - Relata que durante a fiscalização o recorrente foi notificado a apresentar todos
os documentos de origem dos depósitos bancários realizados em suas contas
bancárias, ocorridos há mais de 5 anos. Foi devidamente comprovado, nessa fase
do processo administrativo que grande parte do montante objeto de exame pelo
Auditor Fiscal se referia a transferências entre contas do próprio fiscalizado.
Com relação os depósitos que não se referiam a transações interbancárias do
fiscalizado, a fiscalização prosseguiu, com a lavratura do AI, mesmo que tais valores
não representassem renda do recorrente.
II – DA IMPROCEDÊCENCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
II-1 – Da violação ao Princípio da Verdade Material
II-2 – Da violação ao Conceito Constitucional de Renda
II-3 – Do Arbitramento da Renda
II-4 – Da decadência Parcial
II-5 – Da autuação Indevida
A fiscalização presumiu como renda o que não é renda (venda de automóvel,
distrato de sociedade com devolução do capital por valor contábil, alienação de
participação societária, além de imputar, de forma, arbitrária, omissão de receita
em conta conjunta com a mãe do fiscalizado, Sra. Ada Metne Aranut.;
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720945/2014-89
7
II-6 – Da não Aplicação da Selic sobre Multa de Ofício
III – Do Pedido,
Requer provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o auto de infração,
bem como todos os consectários legais.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora

CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES DE NULIDADE
No recurso voluntário o Recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação.
Argumenta que o lançamento é nulo por ter violado princípios básicos da
constituição do crédito tributário, por não ter observado o art. 142 do CTN, uma vez que a
autoridade fiscal se furtou de seu dever legal de verificar a materialidade dos fatos, tributando
fato completamente alheio à hipótese de incidência do Imposto de Renda.
Aduz, ainda, a nulidade da autuação por violar o conceito constitucional de renda
previsto no art. 153, III, da Constituição Federal.
Não assiste razão ao Recorrente.
Verifica-se que nas razões de recurso reitera os argumentos apresentados na
impugnação e a decisão de piso apreciou os argumentos, manifestando-se no sentido de que não
há fundamentos para a decretação da nulidade.
Assim, nos termos do art. 114, § 12o, I, do Regimento Interno do CARF (RICARF
2023), reproduzo no presente voto a decisão de primeira instância, com a qual concordo e que
adoto:
Das Preliminares de Nulidade
O contribuinte argumenta, em vários itens de sua defesa, que o lançamento fiscal é
nulo e defende a tese de que a autoridade fiscal teria tributado fatos alheios à
incidência do Imposto de Renda, deixando de buscar a verdade material; que teria
se pautado em falsas premissas e se valido de procedimento arbitrário,
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720945/2014-89
8
discricionário e ilegal para efetuar o lançamento em desrespeito ao disposto no art.
142 do CTN.
As causas que ensejam a nulidade no Processo Administrativo Fiscal estão dispostas
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.”
No caso presente, o lançamento foi levado a efeito por autoridade competente e
dado ao contribuinte o direito de se manifestar, durante a ação fiscal, e de se
defender, no momento da apresentação de sua impugnação, que ora se analisa.
Tem-se, ainda, que na lavratura do Auto de Infração foram cumpridas todas as
formalidades estabelecidas no artigo 142 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
– Código Tributário Nacional (CTN), estando em perfeito acordo com as exigências
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, a seguir transcrito:
“Art. 10 – O auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.”
A autoridade fiscal percorreu todas as etapas necessárias à caracterização da
presunção legal da omissão de rendimentos decorrente de créditos em conta de
investimento ou depósito, mantidas em instituições financeiras, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou a origem dos recursos
utilizados nessas operações, na forma do art. 42 da Lei 9.430/96.
O sujeito passivo foi intimado, no curso da ação fiscal, a apresentar os extratos
bancários de sua movimentação financeira e, após análise fiscal e identificação dos
depósitos/créditos a serem comprovados, foi intimado a comprovar a origem e a
natureza desses créditos/depósitos em sua conta corrente, sem que o tenha feito
em sua totalidade, o que ensejou a lavratura do Auto de Infração.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720945/2014-89
9
A fiscalização não pode ficar indefinidamente aguardando a apresentação das
provas solicitadas, nem produzir provas em lugar do contribuinte. Uma vez
verificada a ocorrência dos fatos geradores, a autoridade tributária tem o dever de
realizar o lançamento, consoante art. 142, parágrafo único do CTN, dever este
indeclinável, sob pena de responsabilidade funcional. Nas palavras de Ruy Barbosa
Nogueira, (Curso de Direito Tributário, 14a ed., Ed. Saraiva, 1995, p. 223) “vinculada
é a atividade que não pode se separar da legalidade, tanto no que diz respeito ao
conteúdo, quanto no que diz respeito à forma.”
O contribuinte teve ciência da descrição das infrações imputadas e da
fundamentação legal em que se baseou a autuação, bem como de todos os valores
e cálculos considerados para determinar a matéria tributada. Os fatos foram
devidamente descritos e permitiram ao impugnante o conhecimento pleno da
motivação do Lançamento, sem dar margem a dúvidas quanto à matéria tida como
infringida, inexistindo, assim, qualquer embaraço ao exercício do seu direito de
defesa.
Além do mais, se constata facilmente no próprio arrazoado apresentado, a total
compreensão dos fatos, com a apresentação de alegações relacionadas ao mérito
da questão.
Desse modo, as alegações do contribuinte acerca de nulidade do lançamento e
desrespeito ao princípio da legalidade e verdade material não podem prevalecer.
Diante do exposto, devidamente analisada e fundamentada a decisão de piso, não
há que se falar em nulidade de lançamento no presente caso.
Assim sendo, rejeito as preliminares de nulidade.
DA DECADÊNCIA
O Recorrente argui, novamente, que os fatos geradores ocorreram entre janeiro e
dezembro de 2009 e, como o auto de infração foi lavrado em 17/12/2014, ou seja, mais de cinco
anos após os fatos ocorridos, entre janeiro e novembro de 2009, deve-se decretar a decadência do
direito do fisco de lançar os tributos em relação a este período, nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN.
A decisão de piso rejeitou a tese corretamente. Senão vejamos:
Trata-se de lançamento de ofício de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF,
exercício de 2010, ano-calendário de 2009, decorrente de omissão de rendimentos, sendo o
recorrente cientificado do lançamento em 19/12/2014, e-fls. 217.
O fato gerador do Imposto de Renda é complexivo, ou seja, ainda que devida a
antecipação do imposto à medida que os rendimentos forem percebidos, o fato gerador só se
aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário, nos termos da Lei n° 8.134,
de 1990, arts. 2°, 9o ao 11, conforme transcrição a seguir:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720945/2014-89
10

Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do
ajuste estabelecido no art. 11.
[...]
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a
restituir.
Parágrafo único. A declaração, em modelo aprovado pelo Departamento
da Receita Federal, deverá ser apresentada até o dia vinte e cinco do mês
de abril do ano subseqüente ao da percepção dos rendimentos ou ganhos
de capital.
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença
entre as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente
na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art.
9°) será determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art.
12) sobre a base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do
imposto pago ou retido na fonte durante o ano-base, correspondente a
rendimentos incluídos na base de cálculo (art. 10);
Nesse sentido, de que o fato gerador do IRPF se dá no dia 31 de dezembro de cada
ano-calendário, por ser um imposto complexivo, há entendimento já formalizado por este
Conselho:
Acórdão no 2001-006.772 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária
Sessão de 21/03/2024
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720945/2014-89
11
Para o IRPF, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao
ajuste anual aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de
apuração dos rendimentos e deduções: 31 de dezembro de cada ano-
calendário, quando se constata que o sujeito passivo sofreu retenção do
imposto de renda na fonte pagadora ao longo do exercício, à medida que
recebe rendimentos tributáveis, ou recolheu o tributo mensalmente,
quando sujeitos ao Carnê-Leão.

Acórdão no 2002-008.594 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
Sessão de 24/07/2024
DECADÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO E ANUAL. O fato gerador
do IRPF é complexivo e anual, se completando em 31 de dezembro de cada
ano-calendário.

Trata-se, inclusive, de entendimento da Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49363, de 05/11/2008 Acórdão no 102-48799, de
07/11/2007 Acórdão no 104-23286, de 25/06/2008 Acórdão no 106-16788,
de 06/03/2008 Acórdão no 106-17207, de 17/12/2008 Acórdão no 106-
16730, de 23/01/2008 Acórdão no CSRF/04-00.627, de 18/09/2007
Acórdão no CSRF/04-00.713, de 11/12/2007.
Desse modo, em sendo o fato gerador do IRPF complexivo e se aperfeiçoa no dia 31
de dezembro de cada ano-calendário e, considerando que o presente lançamento diz respeito ao
ano-calendário de 2009, o fato gerador se deu em 31/12/2009, ocorrendo a decadência apenas
em 31/12/2014.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720945/2014-89
12
Pelo exposto, não ocorreu a decadência para os fatos geradores ocorridos entre
janeiro de 2009 a novembro de 2009, uma vez que o contribuinte foi cientificado do auto de
infração em 19/12/2014.
MÉRITO
Em suas razões de recursos a Recorrente reprisa os argumentos apresentados na
impugnação. Argumenta que durante a fiscalização o recorrente foi notificado a apresentar todos
os documentos de origem dos depósitos bancários realizados em suas contas bancárias, ocorridos
há mais de 5 anos. Foi devidamente comprovado, nessa fase do processo administrativo que
grande parte do montante objeto de exame pelo Auditor Fiscal se referia a transferências entre
contas do próprio fiscalizado.
Com relação os depósitos aduzem que não se referiam a transações interbancárias
do fiscalizado, a fiscalização prosseguiu, com a lavratura do AI, mesmo que tais valores não
representassem renda do recorrente. Argumenta que o lançamento foi efetuado por presunção e
que a autuação foi indevida pois não se trata de renda.
A fiscalização presumiu como renda o que não é renda (venda de automóvel,
distrato de sociedade com devolução do capital por valor contábil, alienação de participação
societária, além de imputar, de forma, arbitrária, omissão de receita em conta conjunta com a
mãe do fiscalizado, Sra. Ada Metne Aranut.
Como se vê, no Recurso Voluntário, o Requerente reitera integralmente, os
argumentos e fundamentos apresentados na Impugnação e a decisão de piso apreciou todos os
argumentos, manifestando-se no sentido de que a impugnação é improcedente.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), confirmo e adoto a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, também com relação ao mérito, pelos seus próprios fundamentos.

Do lançamento com base em presunção
Contesta o sujeito passivo a apuração da base de cálculo do Imposto de Renda por
meio da presunção prevista no art. 42 da Lei 9.430/96, que violaria o conceito de
renda insculpido no art. 153, inciso III, da Constituição Federal; argumentando
também que foi considerado, de forma simplória, que toda sua movimentação
financeira é renda. Sobre a matéria cabem as seguintes considerações.
Consoante art. 153, inciso III, da Constituição Federal, a União, por meio de lei
complementar, instituiu o Imposto de Renda da Pessoa Física, cujo fato gerador é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, conforme determina o
art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN. Ademais, dispõe o art 44 do mesmo
diploma legal que a base de cálculo do referido tributo é o montante real, arbitrado
ou presumido, o que demonstra que a tributação incide não apenas sobre os
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720945/2014-89
13
rendimentos reais, mas também em relação a rendimentos presumidos,
exatamente a hipótese do art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais),
desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o
valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de poupança.
Trata-se, no entanto, de presunção legal relativa, invertendo o ônus da prova. É a
chamada presunção juris tantum, assim definida por Plácido e Silva, em seu
“Vocabulário Jurídico”:
“PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’. É a presunção condicional ou relativa,
também denominada de simples. E é apelidada de ‘tantum’, porque
prevalece ‘até que se demonstre o contrário’. E a destruição dela não cabe
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720945/2014-89
14
a quem a tem em seu favor por determinação legal, mas aquele que não a
quer ou não se conforma com a sua determinação.”
Logo, deveria o contribuinte ter demonstrado que o numerário creditado em sua
conta corrente e listado pela fiscalização no Termo de Intimação Fiscal, de fls.
171/178, não era renda tributável e como não logrou êxito em fazê-lo, teve o Fisco
autorização legal para considerar ocorrido o fato gerador do imposto.
Diferentemente da Lei 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito sem
origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza e que
fosse esse o critério mais benéfico para o contribuinte, a Lei 9.430/96 exige apenas
que os depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e
idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência tributária,
independentemente da existência de acréscimo patrimonial a descoberto.
Assim, o auditor fiscal autuante não tem que demonstrar a existência de acréscimo
patrimonial, a partir do confronto de receitas e despesas, como entende o
defendente, uma vez que o lançamento teve como base no art. 42 da Lei 9.430/96.
Cabe esclarecer que acréscimo patrimonial a descoberto (§ 1o do art. 3o da Lei no
7.713/1998) e os depósitos bancários de origem não comprovada (art. 42 da Lei no
9.430/1996) são formas distintas de presunção de omissão de rendimentos e não se
confundem. Na primeira, a matéria tributável é apurada pelo confronto, mensal,
entre as mutações patrimoniais e os rendimentos auferidos, enquanto, na segunda
presume-se omitido todo depósito bancário não justificado pelo contribuinte, nos
termos da legislação vigente, como no caso que aqui se tem.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se
constituindo, em si, objeto de tributação.
Ao utilizar-se de uma presunção legalmente estabelecida, o agente fiscal fica
dispensado de provar, no caso concreto, a omissão de rendimentos, admitindo-se
prova em contrário, cuja produção cabe sempre ao contribuinte (presunção juris
tantum).
Assim, não cabe ao Fisco, mas sim ao contribuinte que pretender refutar a presença
da omissão de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de
documentação hábil e idônea, que tais valores tiveram origem em rendimentos não
tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados exclusivamente na
fonte ou mesmo de que pertencem a terceiros.
A despeito da dificuldade de produção da prova, não ocorre a transferência do ônus
para a Receita Federal, pois inexiste previsão legal neste sentido.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720945/2014-89
15
Portanto, independentemente de terem ou não registro contábil de suas atividades,
as pessoas físicas devem guardar os documentos pertinentes às suas
movimentações financeiras para fazer prova junto ao fisco quando solicitada.
Da conta conjunta
Diferentemente do que entende o sujeito passivo, agiu a fiscalização com acerto ao
apurar a omissão de rendimentos na conta corrente no 25729-0, da agência no
3744, do Banco Itaú S.A., na proporção de 50% para cada um dos cotitulares, no
caso o contribuinte e sua mãe, Ada Metne Arnaut, que com ele mantêm conta
conjunta.
O requisito de validade para verificação da presunção previsto no caput do artigo 42
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, qual seja, que os titulares das contas
de depósito ou de investimento sejam regularmente intimados e não comprovem a
origem dos recursos utilizados nas operações foi atendido.
Note-se que o § 6o do referido art. 42, introduzido pelo art. 58 da Lei no 10.647, de
2002, determina que, no caso de contas bancárias mantidas em conjunto, não
havendo comprovação da origem dos recursos, o valor dos rendimentos deve ser
imputado a cada titular, mediante divisão do total dos rendimentos pela quantidade
de titulares, exatamente como procedeu a auditoria fiscal.
Conclui-se, portanto, que, no caso de contas conjuntas, a responsabilidade pela
comprovação da origem dos recursos, para efeito do disposto no artigo 42, da Lei no
9.430 de 1996, deve ser imputada a todos os cotitulares das contas. Para tanto, faz-
se necessária a intimação de todos os cotitulares para que comprovem a origem dos
depósitos, o que ocorreu no caso em análise. Ambos os titulares da conta corrente
no Banco Itaú S.A. foram intimados para comprovar a origem dos
depósitos/créditos, conforme se observa dos quatro Termos de Intimação
direcionados a Eduardo Metne Arnaut, fls. 16 (22/05/2013), 19 (10/07/2013), 51
(07/05/2014), 171 (23/10/2014) e do Termo de Intimação, de fl. 189, direcionado a
Ada Metne Arnaut.
Dessa forma, independentemente da dificuldade encontrada pelo contribuinte para
apresentar a prova da origem dos depósitos/créditos datados de 2009, e do curto
prazo oferecido à Ada Metne Mauer para apresentar também a comprovação dessa
origem, não há reparos a serem feitos ao lançamento, que respeitou os ditames
legais.
Dos documentos apresentados
A comprovação de origem dos depósitos/créditos bancários, nos termos do
disposto no artigo 42 da Lei n.o 9.430 de 1996 deve ser interpretada como a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720945/2014-89
16
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidência de data e valor, não
cabendo a “comprovação” feita de forma genérica.
O interessado alega que diversos valores levantados pela fiscalização não poderiam
ser tributados, pois não são fato gerador do Imposto de Renda.
Os documentos juntados como prova foram analisados, conforme abaixo
demonstrado:
I. Devolução do capital social da pessoa jurídica Nova Arnaut Veículos Ltda, com
distrato firmado em 30/11/2009, fls. 313/314. Na cláusula terceira, há
determinação de reembolso do capital social no valor de R$ 20.000,00, sendo R$
10.000,00 para o contribuinte e o mesmo valor para Ada Metne Arnaut.
Na relação de depósitos apurados pela fiscalização, fls. 172/177, relativos às contas
correntes nos Bancos Bradesco e Banco Itaú (conta conjunta), verifica-se que não há
qualquer depósito/crédito, no valor de R$ 20.000,00 ou R$ 10.000,00, na data de
30/11/2009 ou em data posterior. Assim, não é possível excluir nenhum montante
se não identificado inequivocamente a qual depósito/crédito este se refere.
II. Alienação de veículo da marca Honda, modelo Fit LX, ano 2005, por R$ 34.000,00,
em 28/11/2008.
O Certificado de Registro de Veículos, fl. 328, confirma o valor e a data da venda
acima especificados. Trata-se, no entanto, de alienação de automóvel realizada no
ano calendário de 2008, que não se encontra em análise nos presentes autos. De
qualquer forma, nos meses mais próximos à venda, quais sejam janeiro e fevereiro
de 2009, apenas por se admitir que poderia ter sido efetuado posteriormente o
depósito/crédito em conta do contribuinte, não há qualquer depósito/crédito nesse
valor, não havendo como excluir tal montante.
III. Alienação de veículo da marca Land Rover, modelo Discovery, ano 2006/2007,
que o contribuinte diz ter ocorrido em 07/04/2009, por R$ 137.000,00.
No Certificado de Registro de Veículos apresentado, de fl. 329, não há indicação do
adquirente, valor e da data da venda, impossibilitando, que se compare o montante
referido como os valores apurados pela fiscalização.
IV . Alienação de veículo marca Yamaha, modelo MT-01, ano 2007, em 22/04/2009
por R$ 57.000,00 para Alexandre Schnechia Miranda.
Inicialmente, tem-se que não foi apresentado o documento de venda ou qualquer
outro elemento que confirme as informações da defesa. Na data de 22/04/2009, na
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720945/2014-89
17
planilha fiscal, de fls. 172/178, elaborada com base nos extratos bancários, há uma
Transferência Eletrônica Disponível assim descrita: TED 356.0282Z N MOTO SHO no
valor de R$ 20.000,00 e, em 23/04/2009, outra no valor de R$ 6.980,57. Ocorre que
por falta de prova da alienação e de que o TED partiu do comprador, é impossível
fazer qualquer vinculação entre as alegações do sujeito passivo e os
créditos/depósitos efetivamente apurados pela fiscalização.
V. Alienação dos direitos sobre as quotas do capital social da pessoa jurídica
Reference Santana SPE Construção e Incorporação Ltda, constituída em
03/12/2007. Transferida a totalidade das quotas em 01/07/2009 para Amilcar
Augusto Casado e outros, conforme alteração contratual e registro na JUCESP – R$
2.937.419,35 (ações com valor de R$ 2.900.000,00 conforme alteração contratual
200.740/09-0)
Na cláusula segunda da alteração contratual, datada de 01/07/2009, fls. 261/267,
da pessoa jurídica Reference Santana SPE Construção e Incorporação Ltda, consta o
seguinte:
CLÁUSULA SEGUNDA Retira-se da sociedade o sócio Eduardo Metne
Amaut, possuidor de 2.900 (duas mil e novecentas) quotas no valor de R$
2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), o qual cede e transfere
1.240 (mil, duzentas e quarenta) quotas no valor de R$ 1.240.000,00 (um
milhão, duzentos e quarenta mil reais) ao sócio ora admitido Augusto
Casado, cede e transfere 1.240 (mil duzentas e quarenta) quotas no valor
de R$ 1.240.000,00 (um milhão, duzentos e quarenta mil reais) ao sócio ora
admitido Celso Casado e também cede e transfere 420 (quatrocentas e
vinte) quotas no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) a
sócia ora admitida Mariza do Céu Casado, recebendo destes as devidas
importâncias, dando neste ato, plena, rasa e irrevogável quitação
declarando haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a
sociedade, nada mais tendo a reclamar, a qualquer título, nem dos
cessionários, nem da sociedade, bem como a sociedade o exonera de toda
e qualquer responsabilidade social.
Pelo acima transcrito, o contribuinte recebeu no ato R$ 1.240.000,00 de Augusto
Casado; R$ 1.240.000,00 de Celso Casado e R$ 420.000,00 de Mariza do Ceu, no
total de R$ R$ 2.900.000,00. Ocorre que não há na lista de depósitos/créditos
elaborada pela fiscalização, com base nos valores não comprovados durante a ação
fiscal, nenhum valor coincidente com estes valores que teriam sido recebidos pelo
contribuinte em 01/07/2009, não havendo o que ser excluído do lançamento.
VI. Alienação de veículo marca GM, modelo Montana Sport, ano 2008, vendido, em
27/03/2009, para o Banco Itaú BBA S/A por R$ 32.000,00.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720945/2014-89
18
Os dados fornecidos pelo contribuinte são comprovados no Certificado de Registro
de Veículos, fl. 330. Após análise dos depósitos e créditos a serem comprovados,
verificou-se que a partir de 27/03/2009, não há nenhum valor levantado de R$
32.000,00. Logo, não há o que se excluir do lançamento fiscal.
VII. Devolução do capital social da pessoa jurídica Arnaut Academia de Ginástica
Ltda, com distrato firmado em 17/03/2009.
Conforme distrato, de fls. 304/305, foi devolvido, nos termos da cláusula terceira, o
capital aos sócios, de acordo com as suas participações. Eduardo Metne Arnaut
recebeu R$ 9.000,00 e Ada Metne Arnaut recebeu R$ 1.000,00.
No mês de março de 2009, não foi encontrado qualquer depósito/crédito apurado
pela fiscalização no valor de R$ 9.000,00. No mês de abril, aparece um TED, em
28/04/2009, identificado com TED409.1720RODRIGO J PA, cuja vinculação com o
valor recebido pelo sócio da pessoa jurídica não é possível, visto que a descrição é
relativa a uma pessoa física.
VIII. Devolução do capital social da pessoa jurídica Max Fitness com Distrato
realizado em 29/10/2008.
De acordo com a cláusula terceira do distrato, fls. 290/291, foi estabelecido o
reembolso do capital social, sendo R$ 500.000,00 para Eduardo Metne Arnaut e o
R$ 500.000,00 para Ada Metne Arnaut.
Como se vê do documento citado, o distrato ocorreu no ano calendário 2008, que
não se encontra em análise, não havendo apuração de valores a serem
comprovados nesse ano. Assim, não há como promover a exclusão de qualquer
valor apurado no ano-calendário 2009 com base nesse documento.
Por fim, esclareça-se ao sujeito passivo que não cabe discutir aqui se os valores
indicados por ele em sua defesa seriam ou não tributável a outro título, visto que
não foi comprovada a natureza de nenhum dos depósitos/créditos que compõem o
lançamento fiscal. Sem comprovação da origem, estes são mantidos no lançamento
fiscal na forma como apurados com base no art. 42 da Lei 9.430/96.
Quanto às alegações relativas aos lançamentos pertinentes a Ada Metne Arnaut,
estes não se encontram em discussão nos presentes autos e serão apreciados
quando da análise da defesa desta em processo próprio.
[...]
Das alegações de inconstitucionalidade
Quanto à alegação de inconstitucionalidade das normas que amparam o
lançamento ou desrespeito a princípios constitucionais, o impugnante deve
procurar a instancia própria para tal discussão, vez que tal matéria foge à
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720945/2014-89
19
competência da Delegacia de Julgamento. Esse tema é discutido na esfera judicial,
dessa forma nenhum efeito produziria essa apreciação na alçada administrativa.
Ademais, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, consoante o disposto no
art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941, de 27
de maio de 2009, salvo os casos de declaração de inconstitucionalidade por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal (STF), e edição de atos específicos
do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União, nos
estritos termos previstos no § 6o da referida norma legal.
Doutrina e Jurisprudência
No que tange aos trechos de julgados transcritos, importa esclarecer que, tanto a
doutrina, quanto a jurisprudência, quer administrativa quer judicial, atuam, no
máximo, no convencimento do julgador, quando este entende que os mesmos
aspectos objetivos e subjetivos ali tratados, se aplicam ao caso analisado.
Além disso, há que se alertar para o fato de que, em razão de se sujeitarem à
permanente mutabilidade, não constituem fontes autorizadas de interpretação ou
integração da legislação tributária, haja vista o disposto nos arts. 4o e 5o da Lei de
Introdução ao Código Civil, somando-se a isso o fato de que a interpretação dada
pelo impugnante a partir de determinado entendimento sobre o assunto não
invalida outro.
Dessa forma, com o exposto acima, reafirmo que não assiste razão à Recorrente,
também, quanto às questões de mérito.
Da não Aplicação da Selic sobre Multa de Ofício
Outro ponto pretendido pelo Recorrente é a reforma do acórdão para afastar a
incidência da taxa SELIC sobre os valores exigidos a título de multa de ofício.
Também não assiste razão a Recorrente. Correta a decisão de piso quando decidiu
que os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz parte a multa
lançada de ofício.
Nesse sentido, o tema já está plenamente pacificado e sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720945/2014-89
20
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290,
de 05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008;
303-35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011;
9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-
003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de
23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-
001.863, de 30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de
08/08/2017; 9101-003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017;
9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-
003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de 05/02/2018; 9202-003.150, de
27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-004.345, de 24/08/2016;
9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017; 9202-
006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017;
9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Desse modo, há que ser mantida a exigência dos juros Selic aplicados sobre Multa
de Ofício.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade e a alegação de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 411
DF CARF MF
Original